Tribunal: TJDFT
Processo: 0744252-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. IMÓVEL IRREGULAR. CONDOMÍNIO LIMITADO A DIREITOS AQUISITOS E/OU POSSESSÓRIOS. EXTINÇÃO. ALIENAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. DIREITOS COM EXPRESSÃO ECONÔMICA. PRECEDENTES. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIREITO DE HABITAÇÃO. ALUGUÉIS. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA PROTETIVA VIGENTE. AFASTAMENTO DO AUTOR DO IMÓVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Consoante inteligência do art. 375, caput, do CPC/15, não há falar em fase de instrução se o magistrado julga antecipadamente a lide por considerar as provas apresentadas suficientes para o julgamento da controvérsia, conforme lhe autoriza o art. 355, I, do CPC/15.
2. Insubsistente a alegação de cerceamento de defesa se os fatos que o Autor deveria demonstrar provam-se por documentos que ele teve oportunidade de apresentar, mas não o fez.
3. Se não foi demonstrado sequer o dano, inexiste o direito à indenização.
4. Incabível o deferimento de reintegração de posse e direito de habitação, bem como de condenação ao pagamento de aluguéis, quando o Requerente foi afastado do lar em decorrência de medida protetiva vigente deferida à enteada, que continua residindo no imóvel.
5. É possível a alienação judicial de direitos obrigacionais sobre imóveis irregulares. Precedentes.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada.